Tribunal: TJMT
Processo: 1033666-49.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033666-49.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEITON JOSE DA SILVA - CPF: 912.363.551-72 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, julgada improcedente diante da comprovação da origem da dívida negativada. Pedido contraposto julgado procedente e condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Recurso Inominado interposto pela parte reclamante, mantida a sentença em decisão monocrática. Agravo Interno apresentado sob alegação de ausência de contratação e insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou, de forma suficiente, a existência da relação jurídica que originou a dívida negativada, bem como a legitimidade da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de comprovar a origem do crédito não reconhecido pelo devedor, admitindo-se a utilização de telas sistêmicas e documentos complementares, desde que corroborados por outros elementos probatórios.

4. Nos autos, foram
apresentadas
telas sistêmicas, relatórios, faturas, registros de pagamento e bate-papo virtual, evidenciando a existência da relação contratual e a legitimidade da cobrança.

5. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT admite a comprovação da relação jurídica por meio de telas sistêmicas, desde que acompanhadas de outros elementos de prova, conforme Súmula 34 da Turma Recursal.

6. Não restou comprovada a alegação de ausência de contratação ou de irregularidade na negativação, sendo legítima a manutenção da sentença de improcedência, bem como da condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a comprovação da existência da relação contratual por meio de telas sistêmicas e documentos complementares, desde que corroborados por outros elementos probatórios.

2. A ausência de demonstração de irregularidade na negativação autoriza a manutenção da sentença de improcedência e da condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 373, I, do Código de Processo Civil
;
Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

- TURMA RECURSAL ÚNICA, N.U 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE 13/07/2023
;
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1019893-71.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, publicado no DJE 18/03/2024
;
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1007775-61.2024.8.11.0055, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 03/04/2025
;
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1022439-65.2024.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, publicado no DJE 27/03/2025
;
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001382-82.2024.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1033666-49.2024.8.11.0002

Agravante:
CLEITON JOSE DA SILVA

Agravado
:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CLEITON JOSE DA SILVA
ajuizou reclamação indenizatória em face de
NU PAGAMENTOS
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativada
.
Na oportunidade, o pedido contraposto formulado pela parte reclamada foi julgado procedente, bem como a parte reclamante foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e
sustentou erro
de premissa fática ao alegar ausência de contratação dos serviços de cartão de crédito e empréstimo pessoal, bem como ausência de comprovação do envio, recebimento e desbloqueio do suposto cartão.
Requereu a retratação da decisão monocrática, para dar provimento ao recurso interposto.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclama
nte
, ora
agravante,

alegou
também que
o ônus da prova da contratação é da instituição financeira
.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

(...)

É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

A
apresentação
de
documentos

unilaterais
,
desde
que
corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
suficiente
para
provar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso),
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 15/03/2024, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 18/03/2024).

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que
é possível a comprovação

d
a existência da relação jurídica
através
de telas sistêmicas
, desde que
existam
outras evidências da origem do débito, o que restou demonstrado nos autos
.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado dos membros

desta

Turma

Recursal
:

(...) 1. A instituição financeira pode comprovar a existência da relação jurídica por meio de telas sistêmicas e outros documentos complementares que evidenciem a contratação e a utilização do serviço. (N.U 1007775-61.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
publicado
no DJE 03/04/2025)

(...)
2. A comprovação da relação jurídica por meio de telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal do TJMT. (N.U 1022439-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025,
publicado
no DJE 27/03/2025)

(...) 3. A Súmula 34 da TRMT, determina que: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”. (N.U 1001382-82.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024,
publicado
no DJE 13/12/2024) (...)

Ainda, a

parte

agravante

alegou
que não restou comprovada a origem da dívida.

A decisão agravada assim se manifestou sobre a questão:

(...)

No
caso
,
foram

apresentadas

telas

sistêmicas
,
relatórios
e
faturas
(ID 263705756 a 263705760/PJe2),
sendo

possível

encontrar
as
seguintes

evidências
que
corroboram
a
existência
da
dívida

negativada
: 1) bate-
papo
virtual
onde
a
parte

reclamante

demonstrou

seu
interesse
em

quitar
a
dívida
que
possuía
(ID 263705759/PJe2); 2)
fatura de cartão de crédito com registro de compra

em

estabelecimentos

comerciais

na

localidade

onde
a
parte

reclamante
reside (ID 263705757/PJe2); 3)
registro
de
pagamento
de
fatura
(ID 263705757/PJe2).

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025